Tribunal: TJPA
Processo: 0807790-69.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807790-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

AGRAVADO: JACIRA PANTOJA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO E A DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. BAIXA NO GRAVAME HIPOTECÁRIO. REPRISE DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA 410/STJ, AO PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA (CPC, ART. 805) E DESPROPORCIONALIDADE DAS “ASTREITES”. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIACAO DAS QUESTÕES ARGUIDAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA. PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém,
02
de outubro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0807790-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

AGRAVADO: JACIRA PANTOJA PEREIRA

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
,
com

espeque no art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática de ID n.º 11561082, de lavra desta Relatora, que reafirmou a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso, aliado ao fato de que a decisão recorrida está em consonância com Súmula do STJ, mantendo a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de expedição de ofício judicial ao Cartório de Registro de Imóveis, no sentido de que fosse realizada a baixa do gravame hipotecário por meio de ordem judicial, mantendo a incidência de
astreintes
e a própria execução.

Em suas razões (ID n.º 11796829), pugna o recorrente pela reforma da decisão.

Sustenta, em suma, que a decisão monocrática teria incorrido em erro ao indeferir o pedido de efeito suspensivo e posteriormente negar provimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Repisa a tese de ofensa à Súmula 410 do STJ e da aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado, diante do excesso de execução e da desproporcionalidade das astreintes (CPC, art. 537).

Pede o prequestionamento de toda a matéria ventilada e reitera, pois, os termos do Agravo já desprovido.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Transcorrido o prazo legal se a apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno (ID. nº 12459257).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática
que reafirmou a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso, aliado ao fato de que a decisão recorrida está em consonância com Súmula do STJ, mantendo a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo, transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebida pelo agravante:

“
(...) Em análise perfunctória, a despeito da argumentação da agravante, não há falar em error in judicando, já que a incumbência de dar baixa no gravame hipotecário não pode ser simplesmente transferida ao Poder Judiciário.

Assim, em que pese a jurisprudência albergue a possibilidade da utilização de meios executivos atípicos para a obtenção do resultado prático equivalente na tutela específica da obrigação de fazer, tal é uma faculdade do juiz visando a efetividade do processo executivo, e não um dever.

Note-se, aliás, que muito embora a Súmula 410 do STJ crie um requisito adicional para a imposição de astreintes na obrigação de fazer, qual seja, a intimação pessoal da parte, a rigor, o comando judicial para a baixa da hipoteca no caso concreto já era de conhecimento dos causídicos da parte Executada/Agravante há bastante tempo. Mesmo assim, a parte ora recorrente aguardou a Execução Provisória, com a intimação pessoal ordenada pelo cauteloso juízo a quo, para, ao invés de cumprir a ordem judicial de dar baixa na hipoteca, requerer ao próprio juízo que assim o fizesse, transferindo-lhe obrigação que era sua. Para tanto, lança mão de argumentos como substituição de vontade (porque se mostrou recalcitrante), e princípio da menor onerosidade ao devedor (CPC, arts. 501 e 805).

Outrossim, a tese de que a intimação pessoal seria somente aquela efetuada por oficial de justiça é manifestante improcedente, eis que a regra legal é que a intimação pessoal seja feita pelos correios, conforme jurisprudência pacífica (vide, por todos, STJ, AgInt no REsp n. 1.323.676/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 26/11/2021).

Ademais, aplica-se ao caso concreto a Súmula 308 do STJ, segundo a qual “A HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO, ANTERIOR OU POSTERIOR À CELEBRAÇÃO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA, NÃO TEM EFICÁCIA PERANTE OS ADQUIRENTES DO IMÓVEL”. Assim, a priori, a pretensão recursal não merece prosperar neste momento processual, devendo a agravante aguardar o pronunciamento definitivo pelo órgão colegiado.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual indefiro o pedido de efeito ativo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”.

Acrescento que quanto ao pedido de prequestionamento de toda a matéria ventilada, entendo que não há que se falar em prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, na medida em que, como fica claro através de uma breve leitura do trecho da decisão vergastada, a matéria já foi devidamente enfrentada no julgado, havendo ainda, a possibilidade de prequestionamento ficto.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACOLHIMENTO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO RE 631.240. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não se verifica a omissão apontada pela embargante, uma vez que, ao contrário do alegado, não houve contestação de mérito por parte da autarquia previdenciária, que, aliás, sequer foi citada. 2. Acolhendo a orientação firmada pela Suprema Corte, de rigor o retorno dos autos à origem para que a parte autora seja intimada a requerer administrativamente a revisão do benefício previdenciário, no prazo de trinta dias, devendo o INSS decidir o pedido em até noventa dias. 3.
Os aclaratórios não podem ser acolhidos se não houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nem mesmo para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1214758/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 168/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada. 2. No caso, não há omissão no julgado, mas, sim, entendimento diverso do pretendido pelo embargante quanto à incidência do enunciado nº 168/STJ.
3. Os embargos declatórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1566371/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017) (Destaquei)

A rigor, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apenas reproduz os argumentos já aventados no agravo de instrumento, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Assim, não é caso de reconsideração e deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto
.

Belém - PA,
11 de setembro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 02/10/2023